Tribunal: TCU
Processo: 015.882/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 52025, modalidade Pregão e Uasg 120623 (Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa de engenharia especializada, visando a execução futura de possíveis serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos da Guarnição de Aeronáutica dos Afonsos (GUARNAE-AF), sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada.)

Inteiro teor:
Acórdão 2143/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90005/2025, promovido pelo Grupamento de Apoio dos Afonsos (Guarnae-AF), para a contratação de serviços de manutenção e conservação de imóveis, com valor estimado de R$ 96.585.991,00. Considerando que o resultado do pregão já foi homologado, mas não há informação acerca de eventual assinatura de contrato; considerando que o denunciante alegou, em suma, que: i) um grupo específico de empresas - Metsom Construções Ltda., Relevo Construções Ltda., FCK Construções e Serviços Ltda., Laucher Comércio e Serviços Ltda. e Femar Construções Ltda. (Femar) - atua de forma coordenada para vencer licitações promovidas por unidades da Aeronáutica no Rio de Janeiro (GAP-RJ, GAP-Afonso e Base Aérea de Santa Cruz); ii) as propostas vencedoras, segundo o denunciante, foram ofertadas com descontos superiores a 50%, o que indicaria inexequibilidade; iii) os quantitativos estimados para os serviços constantes do Termo de Referência seriam superdimensionados; iv) as empresas vencedoras apresentaram acordos comerciais falsos ou inverossímeis com fornecedores para justificar os altos descontos propostos; v) há ligação familiar entre os sócios das empresas Relevo Construções Ltda. e Metsom Construções Ltda. - pai e filho, respectivamente, portanto a participação simultânea dessas empresas em grupos distintos da mesma licitação configuraria quebra de isonomia e simulação de competição; vi) empresas que não integram o suposto cartel são sub-rogadas pelas vencedoras para executar os serviços, em troca de sua inércia na fase recursal. Após o registro de preços, os serviços seriam reorçados com valores de mercado significativamente mais altos, gerando distorção entre os valores licitados e os efetivamente praticados; e vii) existem vínculos entre responsáveis técnicos das empresas concorrentes, como o caso de um engenheiro técnico que é sócio de uma das empresas participantes (Femar) e aparece como responsável técnico em outra licitante (Veras Engenharia Ltda.); considerando que, de acordo com a análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações): a) a empresa Relevo Construções Ltda. venceu três dos dez grupos licitados e a empresa FCK Construções e Serviços Ltda. venceu dois grupos. Os outros cinco grupos foram vencidos por três empresas não citadas pelo denunciante como integrantes do suposto cartel. Assim, não há elementos suficientes para confirmar a existência de um cartel; b) os lances vencedores para todos os itens estão relativamente próximos do limite de 50% de desconto e o pregoeiro indicou que foi feita a análise das propostas em documento separado. Desse modo, não se verificou qualquer irregularidade em relação a esse tópico; c) a alegação de superdimensionamento de quantitativos foi feita sem apresentar nenhum indício da suposta irregularidade; d) não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar que os acordos comerciais apresentados são falsos ou inverossímeis; e) verificou-se que a sócia da empresa Metsom Construções Ltda. possui parentesco com dois sócios da empresa Relevo Construções Ltda. As duas empresas já participaram de certames anteriores da Aeronáutica, mas não conjuntamente. No presente certame, apenas a empresa Relevo Construções Ltda. participou do certame e a empresa Metsom Construções Ltda. não participou de nenhum item do certame; f) não foram apresentadas provas concretas da existência de subcontratações indevidas ou de majoração posterior de preços; e g) mesmo que o responsável técnico da empresa Veras Engenharia Ltda. (Veras) seja sócio da empresa Femar, o fato não trouxe, no caso concreto, qualquer tipo de influência na dinâmica do certame. A licitante Veras sagrou-se vencedora de dois grupos: 3 e 8. No grupo 3, a empresa Femar Construções Ltda. participou apenas com um lance de desconto de 5% e ficou na 57a posição nos lances. Já no grupo 8, apresentou a 22a melhor oferta; considerando que, a partir dessa análise, a AudContratações considerou não haver plausibilidade jurídica nas alegações do denunciante; considerando que a unidade instrutora também entendeu estar configurado o perigo da demora, em face da iminência de os contratos serem assinados, mas que não há como se inferir acerca do perigo da demora reverso, por insuficiência das informações disponíveis; considerando que grande parte dos fatos narrados pelo denunciante, tais como: superdimensionamento dos quantitativos previstos na licitação, subcontratação dos serviços e aumento posterior dos preços, só poderiam ser constatados na fase de execução dos serviços; considerando que o grande desconto verificado em quase todos os itens, superior a 50%, indica, no mínimo, deficiências na formulação do orçamento de referência; considerando, ainda, que eventual atuação cartelizada das empresas em várias unidades do Comando da Aeronáutica no Rio de Janeiro só ficaria evidente em uma análise mais ampla, tanto no aspecto temporal quanto no de unidades examinadas; considerando que o Centro de Controle Interno da Aeronáutica solicitou vistas e cópia do processo; e considerando, finalmente, que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, art. 169, V, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU e com os arts. 103, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente e, por conseguinte, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; b) solicitar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) que avalie, sob os aspectos de risco, materialidade e relevância, a possibilidade de realizar, oportunamente, ação de controle nas contratações de serviços de engenharia pelas unidades do Comando da Aeronáutica no Estado do Rio de Janeiro para examinar as questões suscitadas neste processo, podendo, se julgar necessário, estender o objeto para as demais Forças (unidades dos Comandos do Exército e da Marinha no Rio de Janeiro); c) comunicar esta decisão ao denunciante, à unidade jurisdicionada e ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica, franqueando, a este último, o acesso às peças não sigilosas; d) tornar o presente processo público, mantendo-se o sigilo apenas em relação às peças que contenham informação sobre a identidade do denunciante; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.882/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Grupamento de Apoio dos Afonsos (Guarnae-AF/Comando da Aeronáutica) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há